Tribunal: STF
Processo: ADI 2861
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição, art. 140, § 8º, e Lei Complementar 756/1994 do Estado de São Paulo, que dispõem sobre a Superintendência de Polícia Técnico-científica. 3. As Constituições Estaduais podem criar órgãos ou entidades que desempenhem funções auxiliares às atividades policiais, sem atribuições de segurança pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.